Tribunal: TJDFT
Processo: 0744660-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0744660-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FM2 PRODUCOES EIRELI - ME, COMISSAO DE FORMATURA DA TURMA DE MEDICINA 2020/01 DO CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA RECORRIDO: FELIPE AZEREDO DE CASTRO DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento (sem previsão, a princípio, de sessão por videoconferência), conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora